Tribunal: TJMT
Processo: 1017385-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017385-29.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Compromisso, Posse, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEILA GOMES AMARAL - CPF: 651.134.701-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELENILSON GOMES AMARAL - CPF: 824.711.341-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALERIO GOMES AMARAL - CPF: 967.913.731-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANE MARIA AMARAL - CPF: 545.778.961-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA FERREIRA GONCALVES - CPF: 898.648.401-34 (REU), ESPÓLIO DE GERCINO RODRIGUES AMARAL (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO GERCINO RODRIGUES AMARAL, REP. POR SEUS HERDEIROS DE LEILA GOMES AMARAL, ELENILSON GOMES AMARAL, WALÉRIO GOMES AMARAL E JANE MARIA AMARAL (AUTOR), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C SERVIDÃO DE PASSAGEM – PEDIDO RESCISÓRIO COM FUNDAMENTO NOS INCISOS VII E VIII, DO ARTIGO 966, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – DOCUMENTOS ELABORADOS DEPOIS DE PROFERIDO O
DECISUM
RESCINDENDO –
PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE
.

1- De acordo com o STJ,
“o pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato (art. 966, VIII, § 1o, do CPC/2015) pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa, e que o fato em questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial.”
Na hipótese, a questão foi objeto de controvérsia; logo, não é possível o acolhimento do pedido formulado pelo Autor, com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do CPC.

2- A prova nova apta ao ajuizamento de Ação Rescisória não é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo Autor, ou de que ele não pode fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade.
In casu
, o próprio Autor admite que, depois do julgamento da Ação originária e do Recurso de Apelação, uma das herdeiras
“procurou o Departamento de Terras do Município de Barra do Garças, que confeccionou documento novo para explicitar a situação de fato na área em litígio”
. O
decisum
transitou em julgado em 08/10/2019, o Autor carreou para os autos documentos elaborados em 2020 e 2021; logo, tais documentos não constituem prova nova, porquanto elaborado depois da prolação do Acórdão rescindendo, e poderiam/deveriam terem sido carreados no processo originário, caso o Autor tivesse diligenciado nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo
Espólio de Gercino Rodrigues do Amaral
, representado por seus herdeiros, em desfavor de
Adriana Ferreira Gonçalves
, com o objetivo de rescindir o Acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, no Recurso de Apelação n.o 0006993-21.2010.8.11.0004.

A Ação está fundamentada nos incisos VII e VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil.

O Autor alega que no Acórdão rescindendo há erro de fato quanto à prova dos autos. No seu entender, se está provada a sua posse em relação aos Lotes 24, 25, 26 e 27, e da Requerida sobre os Lotes 05 e 08, os quais são limítrofes, não é possível afirmar que a área em litígio não faz parte dos que lhe pertence (ao Autor), pois são afirmações contrárias.

Argumenta que não se trata de acessão de terras e muito menos de prolongamento dos Lotes 05 e/ou 08, e sim, que a cerca em volta de parte do Lote 25 e a integralidade dos Lotes 26 e 27 foi renovada em meados de 2009, tanto que os marcos e vestígios da cerca antiga lá estavam desde o ano 2000.

Sustenta que diante da celeuma causada em decorrência do erro na análise dos fatos insertos na Ação Possessória (Código 101990), uma das herdeiras do Espólio, Sr.a Jane Maria Amaral, dirigiu-se ao Departamento de Terras do Município de Barra do Garças, que confeccionou documento novo para explicitar a situação fática da área litigiosa.

De acordo com o Autor, com o documento novo carreado para estes autos, comprova-se que o pedido contraposto formulado pela Requerida foi acolhido porque o Julgador entendeu que a área não estava inserida nos limites da cerca que contorna os 03 (três) imóveis do Espólio.

Ainda quanto ao erro de fato, aduz que, diferente do que consta na sentença rescindenda, os pedidos formulados na Ação Coletiva de Manutenção de Posse que a Defensoria Pública ajuizou em favor dos moradores do Jardim Pitaluga não foram julgados improcedentes, pois aquela sentença foi reformada por este Tribunal de Justiça, que manteve a decisão liminar e acolheu o pedido de Manutenção de Posse das 35 (trinta e cinco) famílias (RAC n.o 85200/2014).

No que concerne ao inciso VII do artigo 966 da Lei de Ritos, ou seja, em relação à prova nova, o Requerente alega que o documento da Secretaria de Finanças do Município de Barra do Garças comprova que, desde 2005, os lotes 24, 25, 26 e 27 estão cadastrados como posse e propriedade do Espólio, bem como que os IPTUs estão quitados.

De acordo com a petição inicial, em 17/01/2020, a Defensoria Pública enviou ofício para o Departamento de Cobrança de IPTU de Barra do Garças e logrou êxito na obtenção de prova nova.

Com esses argumentos, pugna pela rescisão do Acórdão proferido no RAC n.o 0006993-21.2010.8.11.0004 e, em novo julgamento, seja acolhido o pedido inicial por ele formulado; de outro norte, que seja julgado improcedente o pedido contraposto formulado pela Requerida, a fim de que o Espólio seja mantido na posse dos lotes 25 e 26, da Quadra 28-E, do Loteamento Jardim Pitaluga, em Barra do Garças/MT.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 107648463).

Na Contestação, a Requerida suscita preliminar de ilegitimidade ativa dos herdeiros e da inventariante.

No mérito, assevera que não se admite Ação Rescisória pela simples valoração ou interpretação do acervo probatório, pois o erro de fato a que se refere o Código de Processo Civil não consiste em erro de valoração ou de interpretação sobre a subsistência ou relevância de um fato, mas consubstancia-se em falsa percepção dos sentidos, de tal sorte que o Juiz supõe a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.

Argumenta que o Julgador
a quo
e a Quarta Câmara de Direito Privado enfrentaram todos os fatos trazidos ao processo, não havendo falar em admissão de fato inexistente ou que tenha considerado fatos inexistentes, como quer incutir o Autor.

Segue alegando que não prospera o pedido rescisório com base em suposta prova nova por manifestamente improcedente, posto que o mapa apresentado pelo Autor não pode ser considerado documento novo. Afirma que é apenas consolidação dos mapas apresentados pelo Departamento de Terras na época dos fatos e anexados as fls. 212 e 213 dos autos fiscos (Código n. 101990); logo, não tem o condão de comprovar qualquer fato novo, ou erro de fato verificável do exame dos autos do processo.

Réplica no Id. 148941673.

Conforme se extrai do Id. 155207179, em 19/01/2023, concedi os benefícios da justiça gratuita à Requerida, rejeitei a preliminar de ilegitimidade ativa, indeferi o pedido de produção de prova oral e pericial, dei o feito por saneado e fixei os pontos controvertidos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público no feito, motivo pelo qual deixou de emitir opinião (Id. 158469662).

Alegações finais da Requerida Adriana Ferreira Gonçalves no Id. 162117163 e do Espólio Autor no Id. 163577665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Para melhor compreensão, necessário rememorar a origem da controvérsia.

Enquanto vivo, Gercino Rodrigues Amaral e sua esposa Jane Maria Amaral ajuizaram Ação de Manutenção de Posse c/c Servidão de Passagem em desfavor de Adriana Ferreira Gonçalves.

Na petição inicial, alegaram que são possuidores dos lotes 24, 25, 26 e 27 que, juntos, medem 1.713m2.

Afirmaram que adquiriram os imóveis em dezembro de 1987, por meio de Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado com a empresa E.L. Esteves Imobiliária; contudo, o contrato foi redigido em 1.o/06/1990 e a transferência autorizada em 27/07/1990.

Esclareceram, também, que
“nunca escrituraram os imóveis, pois entenderam que diante da falta de recursos para registro, seria gastar dinheiro à toa. Inclusive, alguns anos depois venderam os lotes 21, 22 e 23, apenas verbalmente, sendo que nunca assinaram nenhum documento.”

Sustentaram que, em 1989, passaram a edificar pequena residência no local e, em setembro daquele ano, instalaram energia elétrica; entretanto, somente em 12/02/1992 lograram êxito em guarnecer o imóvel com água potável pois, até então, serviam-se de água de poço.

Narraram que, em fevereiro de 2007, o proprietário da empresa E.L. Esteves Imobiliária, juntamente com alguns topógrafos e agrimensores, demarcaram inúmeros lotes do Jardim Pitaluga, sob a tese de que era o proprietário da área e que as famílias que ali estavam deveriam pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais), para serem mantidas na posse.

Em virtude desses fatos, a pedido da Defensoria Pública, o Departamento de Terras da Prefeitura Municipal de Barra do Garças elaborou mapa de todos os lotes do Jardim Pitaluga e, na sequência, precisamente em junho de 2007, a Defensoria Pública promoveu Ação de Manutenção de Posse em favor dos moradores daquele local.

Na inaugural da demanda originária, os Autores alegaram que, por meio daquele mapa, foi identificada a área em que exercem posse, qual seja: 1.450,39m2, com frente para a Rua Presidente Médici, esquina com a Rua Recanto da Serra.

Ressaltaram que na data da elaboração do mapa (29/03/2007), os lotes em volta da área que ocupam estavam vagos, ou seja, sem indicação de proprietário ou posseiro; contudo, em 28/06/2010, a Autora Jane Maria Amaral compareceu na Defensoria Pública e informou que a Requerida Adriana Ferreira Gonçalves turbou a sua posse e de seu marido Gercino Rodrigues Amaral.

Ainda de acordo com a narrativa da inicial da Ação originária, na ocasião, Adriana Ferreira Gonçalves afirmava que adquirira o Lote 05, Quadra 28-E, do Loteamento Jardim Pitaluga e, portanto, tinha direito a grande parte da área dos Autores. Assim, a Defensoria Pública solicitou novo mapa e memorial descritivo à Prefeitura de Barra do Garças.

Alegaram os Autores que, do novo mapa, extrai-se que o imóvel de propriedade da Requerida tem 384,00m2 (matrícula 52.736) e sua linha limítrofe é exatamente a cerca que delimita os imóveis dos Autores. Isso é, não tem direito a qualquer área excedente até a Rua Recanto da Serra.

Aduziram que, em tese, os Lotes 05 e 08 davam frente para a Rua João Firmino de Farias que, na prática, jamais existiu, pois no local existem apenas as Ruas Presidente Médici e Recanto da Serra.

Assentaram que a Prefeitura Municipal de Barra do Garças asfaltou as ruas que, de fato, existiam no local, sem verificar se estavam corretas; contudo, não poderiam ser prejudicados, pois exercem posse dos imóveis desde 1989.

Argumentaram, também, que o proprietário da empresa E.L. Esteves Imobiliária, por sua conta e risco, ampliou o loteamento, sem autorização e averbação pertinente, e fez na Quadra 28-E, o fracionamento em 23 (vinte e três) lotes, quando a Quadra, originariamente, era composta de apenas 13 (treze) lotes.

Ao final, requereram a manutenção na posse da área de 1.086,38m2, com a ressalva expressa de que a Requerida teria direito a
“10,21m de frente, 41,41m de um lado, 33,92m de outro lado e 14,75m de fundo”
, a título de servidão de passagem, conforme mapa confeccionado em 14/09/2010.

Durante o trâmite daquela Ação, o Autor Gercino Rodrigues de Amaral faleceu e foi substituído por seu Espólio.

Pedido liminar indeferido após a audiência de justificação prévia.

A Requerida apresentou defesa e formulou pedido contraposto para que os Autores fossem compelidos a retirar a cerca que construíram no local e que obstruía o acesso à sua residência.

Os pedidos formulados pelos Autores foram julgados improcedentes e, por outro lado, o pedido contraposto foi acolhido. Assim, o Juiz singular determinou a reintegração da Requerida Adriana Ferreira Gonçalves na posse dos Lotes 05 e 08, da Quadra 28-E, da Rua Recanto da Serra, Bairro Jardim Pitaluga.

Para fundamentar sua conclusão, o Julgador
a quo
consignou que os Autores não lograram êxito em comprovar o exercício da posse na parte inerente à acessão dos Lotes 05 e 08, bem como o noticiado esbulho.

Ressaltou o Juiz sentenciante que a testemunha Francisco T. Aquino, afirmou que a área objeto do litígio não faz parte da chácara dos Autores pois, na verdade, se trata de uma “sobra da casa da outra rua”, bem como que nenhum vizinho turbou a posse. Ou seja, concluiu que
“a área em litigio não faz parte dos lotes pertinentes à autora, sobre o qual esta não detém a posse. Além disso, não houve esbulho algum por parte da requerida.”

No que concerne ao pedido contraposto, o Julgador fez constar que, em 21/06/2007, a Prefeitura Municipal de Barra do Garças,
“por meio da Secretaria de Meio Ambiente, emitiu autorização para que a requerida, que residia na Rua Firmino Farias, Jardim Pitaluga, lote 05, Q 28-E, efetuasse o corte de uma mangueira e um pau terra, no intuito de obter acesso à residência.”

Ainda conforme observado pelo Juiz da primeira instância,
“em 03.01.2009, o referido órgão emitiu autorização para a requerida, com enderenço na
Rua Recanto da Serra, s/n, efetuasse
o corte de 02 árvores,
“localizadas no quintal [...] próximo à residência”
sob argumento de que estas
“apresentam grande porte, com risco para a residência.”

(grifos no original)

Assim, o Julgador concluiu que desde 2007 a Requerida já residia no imóvel e, pelo menos desde 2009, tinha acesso à Rua Recanto da Serra. Quanto ao esbulho praticado pelos Autores, o Juiz concluiu que foi afirmado por eles mesmos, pois admitiram que, em 2010, cercaram o imóvel.

Por fim, o Julgador ressaltou que o Laudo Técnico emitido pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças, em 10/08/2010, comprovou que foi construída cerca nova invadindo a frente dos Lotes 05 e 08 que dá para a Rua Recanto da Serra. Logo, por entender comprovada a posse da Requerida e o esbulho praticado pelos Autores, julgou procedente o pedido contraposto.

Inconformados, os Autores interpuseram Recurso de Apelação (n.o 0006993-21.2010.8.11.0004) distribuído para a Quarta Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

Nas razões recursais, alegaram que, embora em 2007 a Requerida tenha adquirido os Lotes 05 e 08, eles (Autores) exerciam a posse mansa e pacífica desde 1990.

Aduziram que houve equívoco na interpretação dada ao testemunho do Sr. Francisco T. Aquino e que, na verdade, está clara a posse exercida mansa e pacificamente pelos Autores/Apelantes.

Também alegaram que, diferente do consignado na sentença, o pedido formulado na Ação de Manutenção de Posse ajuizada anteriormente pela Defensoria Pública (n.o 4391-63.2007.8.11.0004) não foi julgado improcedente, haja vista que a sentença foi reformada pelo Tribunal no julgamento do Recurso de Apelação n.o 85200/2014.

Com as razões recursais, os Autores/Apelantes juntaram documentos novos.

Em 14/08/2019, a Quarta Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação.

Conforme se extrai do voto condutor, da lavra do Desembargador Guiomar Teodoro Borges,
“tanto autor, quanto requerida comprovaram, cada qual, a posse exercida sobre os lotes. Os autores em relação aos lotes 24, 25, 26 e 27 e a requerida em relação aos lotes 05 e 08, que em algum ponto são limítrofes.”

O nobre Desembargador assim consignou (
in verbis
):

A discussão se encontra, ao que se evidencia, numa extensão dos lotes 05 e 08, de posse da requerida, ocorrida após a implantação pela prefeitura, da rua Recanto da Serra. E sobre tal acessão, não há prova de posse dos autores. Lado outro, não se verifica o esbulho por parte da requerida nos lotes 24, 25, 26 e 27, esses de posse do autor.

Nessa quadra, não há como divergir do entendimento do MM. Magistrado no sentido de que “a área em litígio não faz parte dos lotes pertinentes à autora, sobre a qual esta não detém a posse. Além disso, não houve esbulho algum por parte da requerida”.

Logo, a ausência dos requisitos da posse e da prática do esbulho por parte da requerida conduz a improcedência do pedido.

Lado outro, as provas conduzem no sentido de que, se há alguém praticando esbulho, este é o autor sobre os lotes 05 e 08, cuja posse encontra-se demonstrada pela requerida apelada.

Quanto à posse da requerida apelada, confere-se que a mesma obteve em 21.06.2007 e 03.01.2009, autorização da prefeitura para efetuar o corte de árvores no lote 05. Corrobora a posse da requerida apelada os pagamentos de IPTU e conta de água. Não fosse isso, o Boletim de Ocorrência (id 8266573), lavrado em 08.07.2010, noticia a construção de uma cerca pelo autor apelante na área que envolve os lotes 05 e 08, este lote, inclusive, que o próprio autor reconhece a construção da residência da requerida apelada.

De notar-se, por importante, que a cerca instalada pelo autor apelante é nova e foi instalada a poucos metros da residência da requerida apelada, inclusive, impedindo o acesso às instalações de varal de roupas e ao medidor de água (id 8266576).

Portanto, é o caso de manter a r. sentença de improcedência da ação de manutenção de posse e de procedência do pedido contraposto.

O Acórdão transitou em julgado sem a interposição de Recurso e, posteriormente, o Espólio de Gercino Rodrigues Amaral, representado por seus herdeiros, ajuizou esta Ação Rescisória, fundada nos incisos VII e VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil.

Alega que no Acórdão rescindendo há erro de fato no que tange à prova produzida. No seu entender, se está provada a sua posse em relação aos Lotes 24, 25, 26 e 27, e da Requerida sobre os Lotes 05 e 08, os quais são limítrofes, não é possível afirmar que a área em litígio não faz parte dos que lhe pertence (ao Autor), pois são afirmações contrárias.

Argumenta que não se trata de acessão de terras e muito menos de prolongamento dos Lotes 05 e/ou 08, e sim que a cerca em volta de parte do Lote 25 e a integralidade dos Lotes 26 e 27 foi renovada em meados de 2009, tanto que os marcos e vestígios da cerca antiga lá estavam desde o ano 2000.

Sustenta que diante da celeuma causada em decorrência do erro na análise dos fatos discutidos na Ação Possessória (Código 101990), uma das herdeiras do Espólio, Sr.a Jane Maria Amaral, dirigiu-se ao Departamento de Terras do Município de Barra do Garças, que confeccionou documento novo para explicitar a situação fática da área litigiosa.

De acordo com o Autor, com o documento novo carreado para estes autos, comprova-se que o pedido contraposto formulado pela Requerida foi acolhido porque o Julgador entendeu que a área não estava inserida nos limites da cerca que contorna os 03 (três) imóveis do Espólio.

Ainda quanto ao erro de fato, aduz que, diferente do que consta na sentença rescindenda, os pedidos formulados na Ação Coletiva de Manutenção de Posse que a Defensoria Pública ajuizou em favor dos moradores do Jardim Pitaluga não foram julgados improcedentes, pois aquela sentença foi reformada por este Tribunal de Justiça, que manteve a medida liminar e acolheu o pedido de Manutenção de Posse das 35 (trinta e cinco) famílias (RAC n.o 85200/2014).

No que concerne ao inciso VII, do artigo 966, da Lei de Ritos, ou seja, em relação à prova nova, o Requerente alega que o documento expedido pela Secretaria de Finanças do Município de Barra do Garças comprova que, desde 2005, os lotes 24, 25, 26 e 27 estão cadastrados como de propriedade e posse do Espólio, bem como que os IPTUs estão quitados.

De acordo com a petição inicial, em 17/01/2020, a Defensoria Pública enviou ofício para o Departamento de Cobrança de IPTU de Barra do Garças e logrou êxito na obtenção de prova nova.

Com esses argumentos, pugna pela rescisão do Acórdão proferido no RAC n.o 0006993-21.2010.8.11.0004 e, em novo julgamento, seja acolhido o pedido inicial por ele formulado; de outro norte, que seja julgado improcedente o pedido contraposto formulado pela Requerida, e o Espólio mantido na posse dos lotes 25 e 26, da Quadra 28-E, do Loteamento Jardim Pitaluga, Barra do Garças/MT.

Em sua defesa, a Requerida assevera que não se admite Ação Rescisória pela simples valoração ou interpretação do acervo probatório, pois o erro de fato a que se refere o Código de Processo Civil não consiste em erro de valoração ou de interpretação da relevância de um fato, mas consubstancia-se em falsa percepção dos sentidos, de tal sorte que o Juiz supõe a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.

Argumenta que o Julgador
a quo
e a Quarta Câmara de Direito Privado enfrentaram todos os fatos trazidos ao processo, não havendo falar em admissão de fato inexistente ou que tenha considerado fatos inexistentes, como quer incutir o Autor desta demanda.

Segue alegando que não prospera o pedido rescisório com base em suposta prova nova por manifestamente improcedente, posto que o mapa apresentado pelo Autor não pode ser considerado documento novo. Afirma que é apenas consolidação dos mapas apresentados pelo Departamento de Terras na época dos fatos e anexados as fls. 212 e 213 dos autos fiscos (Código n. 101990); logo, não tem o condão de comprovar qualquer fato novo, ou erro de fato verificável do exame dos autos do processo.

Pois bem. No que tange ao erro de fato, sabe-se que de acordo com o § 1.o, do artigo 966, da Lei de Ritos,
“há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido,
sendo indispensável
, em ambos os casos,
que o fato
não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
”
(sem grifos no original)

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro de fato deve ser apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da Ação originária e
“
que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato”
.
(AR 5.601/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019). (sem grifos no original)

No mesmo sentido:

[...]. 2. O pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato (art. 966, VIII, § 1o, do CPC/2015) pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa,
e que o fato em questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial
. 3. No caso concreto, o autor alega que, apesar de o fato (coisa julgada) efetivamente inexistir, foi considerado existente pelo julgado rescindendo.
Entretanto, tal ponto foi objeto de discussão, o que impede a apreciação do pedido rescisório
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na AR 5.967/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 28/02/2018). (sem grifos no original)

Nota-se, portanto, que não é possível acolher o pedido rescisório com base em erro de fato com fundamento em documento novo, pois o erro deve ser apurável mediante simples exame das
provas já constantes dos autos da Ação originária
.

Ademais, também é inviável a rescisão do julgado quando o fato, em si, foi objeto de controvérsia na ação primeva.

No caso, a questão concernente à posse do Autor e da Requerida, bem como a prática de esbulho e/ou turbação seja por uma ou outra parte são exatamente os objetos da controvérsia. Ou seja, a questão acerca da posse do Autor e a prática de turbação pela Requerida, foi objeto de controvérsia e expressa manifestação pelo Juízo; logo, não é possível o acolhimento do pedido formulado pelo Autor desta demanda, com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do CPC.

O Autor também alega que adquiriu provas novas; entretanto, todos os documentos foram expedidos depois do trânsito em julgado do Acórdão.

Neste capítulo, convém ressaltar que
“nos termos do art. 966, VII, do CPC, prova nova é aquela que o autor não teve condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque desconhecida, seja por não estar então acessível”
. (AgInt na Pet n. 15.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Assim,
“não configura documento novo, para fins de cabimento da ação rescisória, aquele que a parte deixou de levar a juízo por desídia ou negligência”
. (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015).

Nos dizeres de Marcos Vinícius Rios Gonçalves:

A prova nova não é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo autor da ação rescisória, ou de que ele não pode fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade. Se deixou de ser apresentada por culpa da parte, que agiu com desídia ou negligência, porque ela era acessível, não cabe a rescisória. É preciso ainda que o documento seja tal que possa assegurar, por si só, pronunciamento favorável.
(
In
Direito Processual Civil esquematizado. 10. Ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2019. Pg. 613). (sem grifos no original)

Ou, ainda, conforme já consignado pelo STJ,
“a expressão "novo", no contexto disciplinado pelo legislador processual, traduz o fato de somente agora poder ser utilizado, não guardando qualquer pertinência quanto à ocasião em que se formou. O importante é que à época dos acontecimentos havia a impossibilidade de sua utilização pelo autor, tendo em vista encontrar-se impedido de se valer do documento - impedimento este não oriundo de sua desídia, mas sim da situação fática ou jurídica em que se encontrava”
. (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 563.593/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 21/02/2005, p. 212).

Na hipótese, o próprio Autor admite que, depois do julgamento da Ação originária e do Recurso de Apelação, a herdeira
“Jane Maria Amaral procurou o Departamento de Terras do Município de Barra do Garças, que confeccionou documento novo para explicitar a situação de fato na área em litígio”
.

Em outros termos,
decisum
transitou em julgado em 08/10/2019, o Autor carreou para os autos documentos elaborados em 2020 e 2021. Logo, tais documentos não constituem prova nova, porquanto elaborado depois da prolação do Acórdão rescindendo, e poderiam/deveriam terem sido carreados no processo originário, caso o Autor tivesse diligenciado nesse sentido.

Assim, considerando que de acordo com a orientação do STJ, a prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, diz respeito àquela que,
já existente à época da decisão rescindenda
, era ignorada pelo Autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos
alheios
à sua vontade, não há falar em rescisão do julgado com fundamento no artigo 966, inciso VII, pois a situação aqui é diversa.

Por fim, é pertinente relembrar que a Ação Rescisória não se presta a apreciar a justiça ou injustiça da decisão, a renovação ou complementação da prova, de igual forma que não pode ser utilizada com o objetivo de examinar a boa ou má interpretação dos fatos e provas apresentadas e produzidas nos autos originários.

Luiz Guilherme Marinoni, bem elucida o tema ao dispor que
“[...] não se admite a utilização de ação rescisória nos casos em que exista divergência de interpretação estabelecida na sentença, sob pena de desestabilizar-se toda a ordem e segurança jurídicas. A ação rescisória constitui remédio extremo, e assim não pode ser confundida com mero recurso.”
(
in
Manual do Processo de Conhecimento, 5a edição, Editora RT, 2006, pág. 651).

Com essas considerações,
julgo improcedentes os pedidos
.

Nos termos do artigo 85, do CPC, condeno o Requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, da Lei de Ritos, porque é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023